Tribunal: TJSP
Processo: 2201507-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação rescisória de acórdão – Agravo interno improvido – Embargos de declaração – Ausência de vícios – Pretendido reexame de questões já analisadas – Sede imprópria – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201507-17.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de Barueri, em que é embargante
EUGENIO CARLOS BARBOZA, é embargado LUIZ CLAUDIO VICENTIN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO, HUGO
CREPALDI, ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201507-17.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
2
EMBARGANTE:
EUGENIO CARLOS BARBOZA
EMBARGADO:
LUIZ CLAUDIO VICENTIN JUNIOR
COMARCA:
BARUERI
EMENTA: Ação rescisória de acórdão
Agravo interno
improvido Embargos de declaração Ausência de vícios
Pretendido reexame de questões já analisadas Sede imprópria
Rejeição.
VOTO N° 43.861
(recurso digital)
São embargos de declaração em face de acórdão que
negou provimento a agravo regimental tirado contra decisão que denegou a
justiça gratuita mas admitiu o parcelamento das despesas processuais.
Sustenta o recorrente, em síntese, omissão e
contradição no aludido acórdão pois foi desconsiderada a existência de débitos
bancários, saldos negativos em bancos, além de débitos decorrentes de
financiamentos e condominiais, afora ações de cobrança, de forma que insiste em
obter a gratuidade judiciária ou seu pagamento ao final do processo, quando não
o recolhimento das custas à base de R$ 2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201507-17.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos tem caráter nitidamente infringente, pois
a pretexto de vícios o recorrente pretende reverter decisão que lhe foi
parcialmente desfavorável no que toca a concessão do benefício da justiça
gratuita ou outros pleitos alternativos.
Mas, contudo, o acórdão embargado não padece de
vícios pois de sua leitura se compreende perfeitamente que a extensão dos bens
do recorrente, ali individualizada, não justifica a adoção de benefício que se
mostra evidentemente incompatível com sua situação patrimonial e mesmo diante
da juntada anterior ou agora nos embargos de extratos indicando débitos
bancários ou condominiais verifica-se que a solução não poderia ser outra.
De fato, em primeiro lugar, se o autor da ação
rescisória obtém créditos de vulto, um deles superior a R$ 200.000,00, é porque
dispõe de lastro suficiente a garanti-lo, certo que é notório que as instituições
bancárias não fazem empréstimos sem garantias e mais, de uma forma ou de
outra, mostra ter como amortizar essas dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201507-17.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
4
Por outro lado, o embargante tem arrolados dentre
seus bens diversos imóveis dentre casas, terrenos, apartamentos e lojas
passíveis de conversão em numerário a fim de quitar débitos e se necessário as
custas do processo, no caso excepcionalmente admitido o respectivo
parcelamento.
O que não se admite, dadas as circunstancias
apontadas, é pretender se utilizar de benefício notoriamente reservado às
pessoas de parcos recursos financeiros ou patrimoniais.
Quanto ao diferimento das custas o acórdão explicitou
com clareza a vedação legal e o recolhimento delas em parcelas de pouco mais
de R$ 2.000,00 se mostra incompatível com o elevado valor à causa atribuído
pelo recorrente, tudo a afastar os inexistentes vícios na decisão embargada.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201507-17.2019.8.26.0000/50003 -Voto no
5